Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DOS FATOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Se o agente foge na posse do numerário subtraído do estabelecimento comercial, consumando o roubo, não há que se falar em desclassificação.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Para a configuração do concurso de agentes não é imprescindível a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas, como ocorreu no caso.
IV - Como sabido, a apreensão e perícia da arma de fogo usada no crime de roubo é despicienda, podendo ser reconhecida a causa de aumento por meio de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
VI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
VII - Recurso conhecido e não provido.